Tribunal: TJSP
Processo: 1130996-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para condenar a demandada ao pagamento de composição por danos morais de R$ 15.000,00. Insurgência da ré. Admissibilidade. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. O fornecedor de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para condenar a demandada ao pagamento de composição por danos morais de R$ 15.000,00. Insurgência da ré. Admissibilidade. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, dentre outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, não logrou a recorrente em demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram da forma por si narrada, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC). A autora alega que o vagão do metrô estava lotado, mas não indicou nenhuma testemunha. Por outro lado, a ré confrontou a versão apresentada pela parte contrária. Fato exclusivo de terceiro retira a responsabilidade da concessionária pela indenização, já que não tem ligação exclusiva com superlotação da composição e poderia ter ocorrido mesmo com o trem funcionando dentro de sua capacidade operacional regular. Evidente, assim, o rompimento do nexo causal mínimo que pudesse gerar responsabilidade do transportador, comportando reforma a decisão para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido, nos termos delineados na fundamentação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130996-07.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é apelada
LUCILIA SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDOS O
DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO E O 3o DESEMBARGADOR QUE O
PROVIAM EM PARTE. ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR. E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO O DESEMBARGADOR RELATOR
SORTEADO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO, vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), vencido,
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI
E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1130996-07.2016.8.26.0100
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Apelada: Lucilia Silva Machado
Autos em primeiro grau no: 1130996-07.2016.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Daniel D'Emidio Martins
38a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
VOTO No. 10246
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença
que julgou o pedido inicial procedente para condenar a
demandada ao pagamento de composição por danos morais de
R$ 15.000,00. Insurgência da ré. Admissibilidade. Contrato de
transporte que é obrigação de resultado, competindo ao
transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados. O fornecedor
de serviços só não será responsabilizado quando provar, dentre
outras hipóteses, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro. No caso dos autos, não logrou a recorrente em
demonstrar que os fatos efetivamente ocorreram da forma por
si narrada, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, do
CPC). A autora alega que o vagão do metrô estava lotado, mas
não indicou nenhuma testemunha. Por outro lado, a ré
confrontou a versão apresentada pela parte contrária. Fato
exclusivo
de
terceiro
retira
a
responsabilidade
da
concessionária pela indenização, já que não tem ligação
exclusiva com superlotação da composição e poderia ter
ocorrido mesmo com o trem funcionando dentro de sua
capacidade
operacional
regular.

Evidente,
assim,
o
rompimento do nexo causal mínimo que pudesse gerar
responsabilidade do transportador, comportando reforma a
decisão para julgar improcedente o pedido inicial, condenando-
se a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Recurso provido para julgar improcedente o pedido, nos
termos delineados na fundamentação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Lucilia Silva Machado em face de Companhia do Metropolitano de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Metrô, consubstanciada, em síntese, a assédio sexual sofrido nas dependências da
requerida.
O decisum objurgado julgou procedente o pedido para
condenar a demandada ao pagamento de composição por danos morais de R$ 15.000,00
(fls. 121/126), contra o que se insurgiu a requerida arguindo culpa exclusiva de terceiro.
Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.
Pois bem. É cediço que a responsabilidade do
transportador independe de prova de culpa, porquanto é objetiva, nos termos do ditado
no art. 734, caput, do Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer causa excludente da responsabilidade”, e conforme o disciplinado pelo
Código de Defesa do Consumidor que expõe, no artigo 14: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Contudo, faz ressalva o § 3o daquele mesmo dispositivo:
“(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Dessa forma, resta evidente que a requerida possui
responsabilidade objetiva, que só pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro.
No caso dos autos, a recorrente alega que, no dia
21/07/2016, por volta das 8h30min, embarcou na Linha 3 - Vermelha do Metrô. A
composição estava superlotada, e a Autora notou que um indivíduo estava com seu
corpo muito próximo dela, de modo inoportuno (fls. 02). Entre as Estações Brás e
Pedro II o trem parou, e permaneceu com as postas fechadas, aproveitando-se desta
falha, o molestador apertou as nádegas da Autora. Indignada e sem qualquer tipo de
segurança dentro do vagão, a Autora desferiu um tapa na mão do molestador e iniciou
uma discussão com ele, o que fez a situação ficar ainda mais vexatória. Chegando na
Estação Sé, o molestador tentou fugir, embarcando em outra composição, porém a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora o seguiu e enfim encontrou os agentes de segurança da Requerida, que
conseguiram deter o molestador (fls. 03).
Todavia, não logrou a recorrente em demonstrar que os
fatos efetivamente ocorreram da forma por si narrada, ônus do qual não se desincumbiu,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não se pode perder de vista que a autora alega que o
vagão do metrô estava lotado, mas não indicou nenhuma testemunha. Por outro lado, a
ré confrontou a versão apresentada pela parte contrária.
Ademais, fato exclusivo de terceiro que retira a
responsabilidade da concessionária pela indenização, já que não tem ligação exclusiva
com superlotação da composição e poderia ter ocorrido mesmo com o trem funcionando
dentro de sua capacidade operacional regular.
Evidente, assim, o rompimento do nexo causal mínimo
que pudesse gerar responsabilidade do transportador.
A corroborar essa linha de raciocínio, colaciono os
seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“CONTRATO DE TRANSPORTE Passageira que alega ter
sofrido lesões ao ser empurrada por um aglomerado de
usuários que adentraram o vagão em que ela estava quando as
portas do trem de propriedade da ré se abriram para
embarque em determinada estação Pedido de indenização por
danos morais e materiais julgado improcedente Hipótese em
que os danos alegados ocorreram por culpa de terceiros
Excludente do dever de indenizar Inteligência do art. 14, § 3°,
II, do CDC Julgamento antecipado da lide que não
caracterizou cerceamento de defesa Sentença mantida Recurso
não provido” (Apelação no 0193336-43.2012.8.26.0100;
Relator(a): Paulo Pastore Filho; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/07/2015).
“Responsabilidade
civil
-
Indenização

Transporte
metroviário de pessoas - Acidente - Lesões corporais graves -
Culpa de terceiro - Indiscutibilidade - Ausência de nexo causal
entre a conduta danosa e a atuação da ré - Fortuito externo
configurado - Recurso desprovido - Sentença mantida”

(Apelação no
991.08.075286-8;
Relator(a):
Ademir
Benedito; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
09/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Pretensão da autora ao ressarcimento
pelos danos sofridos em razão de queda nas escadarias de
acesso a terminal rodoviário Sentença de improcedência
Inconformismo da autora Acidente causado por culpa de
terceiro Caso fortuito externo Excludente de responsabilidade
(CDC, art. 14, § 3o, II) Ré que prestou socorro e providenciou
o devido encaminhamento da autora ao pronto socorro
Ausência de omissão ou negligência do fornecedor de serviços
Descabimento do dever de indenizar, ante a ausência de
defeito na prestação de serviços Sentença mantida Precedente
jurisprudencial Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Eg. Tribunal Recurso não provido”
(Apelação no
0236408-22.2008.8.26.0100; Relator(a): Fábio Quadros;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 12/02/2015).
“Indenização por danos materiais e morais Apelante que, nas
dependências da estação do Metrô, é colidida por rapaz que
corna sobre a plataforma, é derrubada e cai sobre o braço,
sofrendo "fratura do tipo luxação no cotovelo direito"
Necessidade de comparecimento para atendimento médico e
fisioterapia Indenização indevida Fato exclusivamente de
terceiro e sem nexo causal" com a prestação de serviço de
transporte Recurso improvido” (Apelação no 7.301.936-2;
Relator(a): Erson Teodoro de Oliveira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 04/02/2009).
Destarte, ausente omissão, conivência ou negligência por
parte da fornecedora de transporte recorrida e evidenciada a culpa de terceiro, resta
configurado o rompimento do nexo causal entre os serviços por ela prestados e os
efetivos danos sofridos pela autora, desaguando no afastamento do dever de indenizar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido inicial, condenando-se a requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz jus a apelada.
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.387
Apelação Cível no 1130996-07.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Apelado: Lucilia Silva Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Contrato de transporte coletivo de pessoas. Procedência. Insurgência da
ré.
A responsabilidade do transportador é objetiva e assim só se exonera do
dever de indenizar o dano causado se provar caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na espécie.
Ato libidinoso consistente em passar a mão nas nádegas da passageira
realizado por terceiro no interior de vagão que só foi possível em razão
das condições em que os serviços são prestados pela empresa de
transporte.
Fato que impõe a responsabilidade da empresa de transporte pelo evento
danoso causado à passageira uma vez que tal episódio é previsível e se
insere no risco de sua atividade.
Episódio que trouxe para a vítima perturbações de ordem emocional que
superam os meros aborrecimentos e atingem diretamente sua honra e
dignidade. Dano moral caracterizado.
Dever de indenizar que se impõe, por força dos arts. 734 e 735, do CC,
Súmula 187, do c. STF, bem como do art. 14, § 3o, II, do CDC.
Valor indenizatório reduzido com vistas a adequá-lo à situação fática
expendida no processo e a atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a contrato de transporte coletivo de pessoas, cuja causa próxima
seria a importunação sexual da autora por um passageiro também ocupante
do vagão onde ela viajava.
A r. sentença julgou procedente o pedido formulado para
condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 pelos danos
morais sofridos, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Clama a ré em seu apelo pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento de que o ato libidinoso sofrido pela
autora decorreu de culpa exclusiva de terceiro.
Alega a recorrente que tal fato se enquadra como fortuito
externo, o que exclui o nexo causal em relação às atividades por ela
exercidas.
Sustenta que, por inexistir falha nos serviços prestados e prova
de abalo moral, a ação deve ser julgada improcedente ou reduzido o valor
indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Extrai-se dos autos do processo que a autora ajuizou a
presente ação, objetivando ser indenizada pelos morais que alega ter
sofrido em razão da prática por outro passageiro de ato libidinoso
consistente em passar a mão em suas nádegas quanto utilizava os serviços
de transporte prestados pela ré.
A ré, ao contestar o pedido, alegou inexistência de defeito na
prestação dos serviços, culpa exclusiva de terceiro e, ao final, pugnou pela
improcedência da ação.
O d. juízo "a quo" julgou procedente a demanda, sob o
fundamento de que "é inerente ao serviço de transporte a obrigação do
transportador de garantir a integridade física e psíquica de todos os
passageiros" (fl. 125).
O recurso merece parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É sabido que toda lesão que o passageiro de coletivo ou
similar venha a sofrer, subordina a empresa transportadora ao pagamento
da indenização que lhe competir.
Isso porque, a responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja,
decorrente da simples existência do contrato de transporte.
A esse respeito, confira-se:
Nos termos do artigo 734, do Código Civil, "O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade".
A par disso, não se descura que o Código de Defesa do
Consumidor, em seu §3o, do artigo 14, estabelece que "O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro".
No entanto, quanto ao terceiro, a jurisprudência tem entendido
que a responsabilidade contratual do transportador não é elidida por culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiro, em relação ao qual tem ação regressiva, na forma do artigo
735, do Código Civil, e Súmula 187, do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
Sendo assim, uma vez celebrado o contrato, assume a empresa
a obrigação de transportar o passageiro, incólume, de um local para outro,
é só estará isento se os danos causados tiverem sido oriundos de incidente
provocado por "caso fortuito", "força maior" ou ainda por "culpa do
passageiro".
Na hipótese vertente, os elementos de prova coligidos aos
autos, mais precisamente o boletim de ocorrência de fls. 29/21, afastam tais
excludentes, cabendo ressaltar que o incidente pelo qual passou a autora
somente ocorreu porque o infrator se aproveitou do fato de que o vagão do
trem se encontrava lotado.
No entanto, não se pode deslembrar que o transportador deve
preservar a incolumidade física e psicológica do passageiro desde o
momento em que este embarca até o seu destino.
Demais disso, o episódio pelo qual passou a autora é
previsível e se insere no risco da atividade exercida pela ré, de tal sorte que
deve esta responder pelos danos que a autora alega ter sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL -
CONTRATO DE TRANSPORTE - PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO
VAGÃO - FATO INCONTROVERSO - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA SOB A
ÓTICA DA CULPA DE TERCEIRO DE QUE NÃO SE
COGITA NA HIPÓTESE - PRÁTICA DELITUOSA
FAVORECIDA
PELAS
CONDIÇÕES
EM
QUE
O
SERVIÇO É PRESTADO PELA RÉ QUE, POR ISSO, DEVE
SUPORTAR
OS
RISCOS
DAÍ
INERENTES
-
PREVISIBILIDADE E EVITABILIDADE DO EVENTO
QUE AFASTAM A CARACTERIZAÇÃO DA FORÇA
MAIOR
-
DEVER
DO
RÉU
DE
GARANTIR
A
INCOLUMIDADE
DE
SEUS
PASSAGEIROS
DESCUMPRIDO
-
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 734 E 735, DO CÓDIGO
CIVIL E SÚMULA 187, DO COLENDO STF, BEM COMO
DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO" (Apelação no 1106199-35.2014.8.26.0100, Rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 01.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATO OBSCENO PRATICADO
CONTRA
A
AUTORA
DENTRO
DO
TREM
DA
REQUERIDA - TRANSPORTE COLETIVO - Ato atentatório
à incolumidade moral da passageira - Nexo causal
demonstrado nos autos - Responsabilidade objetiva do
transportador, que não é elidida por culpa de terceiro - Arts.
734 e 735, Código Civil - Teoria do risco profissional -
Súmula 187-STF - Além disso, o autor da ofensa era agente de
segurança da CPTM - Dano moral configurado, na medida em
que a autora experimentou efetivo abalo emocional e
humilhação - Sentença de improcedência reformada -
Condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 - RECURSO
PROVIDO" (Apelação no 1099432-44.2015.8.26.0100, Des.
Rel. SERGIO SHIMURA, j. 31.08.2016).
Assim, sendo certa a obrigação de o transportador reparar os
danos sofridos pelo passageiro durante a viagem, no que diz respeito à
quantificação de tais danos, convém descrever antes o que afirmou a autora
na petição inicial.
Segundo ela, "A composição estava superlotada, e ... notou
que um indivíduo estava com seu corpo muito próximo dela, de modo
inoportuno. [...] Entre as Estações Brás e Pedro II o trem parou, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permaneceu com as postas fechadas, aproveitando-se desta falha, o
molestador apertou as nádegas da Autora. Indignada e sem qualquer tipo
de segurança dentro do vagão, a Autora desferiu um tapa na mão do
molestador e iniciou uma discussão com ele, o que fez a situação ficar
ainda mais vexatória" (fl. 3).
Nessa senda, é inegável que o episódio trouxe para a vítima
perturbações de ordem emocional que superam os meros aborrecimentos e
atingem diretamente direitos de sua personalidade, como a honra e
dignidade.
Dessa forma, para compensar a lesão causada a sua esfera
personalíssima, punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir
que a prática do evento danoso se repita, faz-se necessário a fixação de
uma prestação pecuniária.

No entanto, não se pode deslembrar que a quantia a ser
arbitrada deve ser consentânea coma situação fática expendida no processo
e ainda atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dito assim, forçoso é reconhecer que a indenização fixada em
R$ 15.000,00 se mostra exagerada e consequentemente destoa dos
parâmetros que a norteiam, de sorte que é necessária sua redução para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.000,00.

Por essas razões, a sentença merece ser reformada em parte
para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00, o qual deverá ser
corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a contar a partir da citação.
Por força do entendimento consolidado na Súmula 326, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça "Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca".
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
135CE8F9
7
15
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1363316C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1130996-07.2016.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.